Tribunal: TJES
Processo: 5003793-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Constata-se que foram externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa, consubstanciada na natureza e diversidade de droga apreendida.

Há a possibilidade concreta de reiteração delitiva, porque recentemente foi concedida liberdade provisória ao paciente pelo mesmo crime, porém, voltou a delinquir.

Em juízo de razoabilidade, não há que se falar em excesso de prazo na prisão, tendo em vista que a ação penal está regularmente tramitando, sem paralisações injustificadas.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003793-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Paciente
: Luis Filipe Ferreira da Silva

Autoridade Coatora
: Juízo de Direito da Serra - 1ª Vara Criminal

Sustenta o paciente, em síntese, que há excesso de prazo na instrução processual, pois está preso há mais de cento e vinte (120) dias e ocorreram diversas redesignações de audiência.

E ainda, alega que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar, em especial porque o paciente é tecnicamente primário, trabalhador, com família constituída e residência fixa. (id. 2551862).

Pedido liminar indeferido (id. 2566222).

Informações (id. 2613869). Parecer ministerial (id. 2632027), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

O presente
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrado em favor de
LUIS FILIPE FERREIRA DA SILVA
, no qual sustenta o impetrante, em síntese, que há excesso de prazo na instrução processual, pois está preso há mais de cento e vinte (120) dias e ocorreram diversas redesignações de audiência.

E ainda, alega que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar, em especial por ser o paciente tecnicamente primário, trabalhador, com família constituída e residência fixa.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão
devidamente demonstrados pelos documentos dos autos, notadamente pela prisão em flagrante e depoimentos de testemunhas (id. 2551863 e 2551864).

Presentes os requisitos legitimadores do decreto e da manutenção da prisão preventiva, consoante devidamente fundamentado pela autoridade coatora, observando o disposto nos artigos 312, 313, inc. I e 315, todos do CPP.

De pronto, destaca-se que o paciente foi surpreendido, em via pública, portando razoável e variada quantidade de drogas (24 frascos de loló, 21 buchas de maconha, 67 pinos de cocaína e 27 pedras de crack), tendo tentado fugir da abordagem policial, o que demonstra a gravidade em concreto do delito.

Nesse contexto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(
STJ
, RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26.3.2020).

Além disso, evidenciado o risco de reiteração delitiva, em especial, porque em dezembro de 2020 foi preso pelo mesmo crime, sendo-lhe concedida liberdade provisória, porém, teria voltado a delinquir, praticando o mesmo crime.

Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador, com família constituída e residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

Portanto, não assiste razão à defesa quanto à alegação de ausência dos requisitos para a prisão preventiva.

No que se refere à aferição do excesso de prazo, importante observar que não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de
“um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (
STJ
, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Na situação sob análise, verifica-se que, a par das redesignações de audiências, os autos receberam regular tramitação, vez que o paciente foi preso em 27 de novembro de 2021 e recebida a denúncia em 14 de janeiro de 2022.

A primeira AIJ foi realizada em maio, com a oitiva de uma testemunha de acusação e marcada continuação para julho, data bastante próxima, para oitiva da outra testemunha e interrogatório do réu. Demonstrada, assim, a provável conclusão do feito em lapso temporal inferior a um (01) ano, que é bastante razoável.

Destarte, não há que se falar em excesso de prazo, inclusive, em consonância com a razoabilidade verificada pela Corte Superior de Justiça no seguinte julgado semelhante:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APREENSÃO DE 95G DE MACONHA E 35G DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A prisão preventiva do Recorrente está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o Acusado é reincidente específico - possui duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas; ademais, nos termos do decreto prisional, o Réu estava, no momento da prisão em flagrante, "em cumprimento de pena no gozo de livramento condicional", o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "[o] risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes" (HC 174.957 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/05/2020).

3.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

4. Desde a realização da audiência de custódia, em 08/10/2019, a tramitação do feito não permaneceu por longos lapsos sem movimentação. A instrução por certo já teria sido concluída, caso a pandemia causada pelo novo Coronavírus não constituísse motivo de força maior que levou à redesignação da audiência final. Outrossim, considerando que algumas testemunhas já foram ouvidas e que falta apenas a oitiva de uma testemunha e o interrogatório do Acusado,
verifica-se que o encerramento da instrução é iminente, o que afasta, dessa forma, o alegado excesso de prazo.

5. Recurso desprovido, com recomendação de urgência no julgamento do Recorrente.

(
STJ,
RHC 129.064/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, 6ª Turma, DJe 19.08.2020)(grifos nossos).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Constata-se que foram externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa, consubstanciada na natureza e diversidade de droga apreendida.

Há a possibilidade concreta de reiteração delitiva, porque recentemente foi concedida liberdade provisória ao paciente pelo mesmo crime, porém, voltou a delinquir.

Em juízo de razoabilidade, não há que se falar em excesso de prazo na prisão, tendo em vista que a ação penal está regularmente tramitando, sem paralisações injustificadas.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.